Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRAS REALIZADAS INDEVIDAMENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. FRAUDE NÃO CONSTATADA PELA ADMINISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falha na prestação de serviços bancários não enseja, por si só, situação caracterizadora de afronta a direitos de personalidade humana, afinal, trata-se de ocorrência não desejada, mas sabidamente de possível ocorrência nas relações negociais que distinguem o estilo de vida contemporâneo. Como contratempos reconhecidos e a que estão sujeitos quaisquer integrantes do corpo social, deve vir comprovada a alegação inicial de que o desagrado de ter vivenciado essa experiência ultrapassou o limite dos naturais infortúnios chegando a afetar atributos da dignidade humana. Ônus probatório não atendido pela autora.

2. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.